Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD com a utilização do mecanismo da Teimosinha.
2. Os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências, mesmo que fundada em razões operacionais e na falta de recursos humanos.
3. A utilização deste recurso não gera prejuízo às atividades cartorárias com a adoção de medidas ordinárias de boas práticas adaptadas a essa funcionalidade.
4. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de bens no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.